Tribunal: CARF
Processo: 10380.724932/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724932/2013-09
ACÓRDÃO
2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M SILVA HOLANDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Simples Nacional não é travada nos autos de lançamento decorrente de
referida decisão.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
NULIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
Não havendo nos autos evidência de qualquer violação aos princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de se rejeitar a
preliminar de nulidade baseada em alegação de tal violação.
SÚMULA CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos
Santos, que deu provimento parcial ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Débora Fófano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
O relatório da autoridade de piso constante do Acórdão Recorrido (e-fls. 559 a 562)
descreve de forma completa e competente o resumo do feito até a fase impugnatória, inclusive
quanto ao detalhamento do lançamento, conforme excerto a seguir, verbis:
“(...)
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias
patronais devidas ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS, de
contribuições patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho –(SAT/RAT), de contribuições previdenciárias devidas pelos segurados
e de contribuições da empresa, devidas a outras entidades ou fundos (FNDE,
INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC).
As contribuições previdenciárias foram apuradas após exclusão da empresa do
Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de pequeno porte – SIMPLES NACIONAL, conforme
Ato Declaratório no 021, de 15/04/2013, com efeitos da exclusão a partir de
01/01/2009 até 31/12/2010.
Com a exclusão do SIMPLES NACIONAL a empresa sujeita-se às normas aplicáveis
às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos
da exclusão.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
3
A Auditoria efetuou o lançamento das contribuições devidas, lavrando os
seguintes Autos de Infração:
1. Debcad no 51.026.746-7: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
sociais devidas à seguridade social, relativas à parte patronal destinadas ao Fundo
de Previdência e Assistência Social – FPAS, incidentes sobre a remuneração de
segurados empregados e de segurados contribuintes individuais, e de
contribuições patronais para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho – GILRAT, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
consolidadas em 04/06/2013, no montante de R$ 1.675.071,20, referente ao
período de 01/2009 a 12/2010, separadas nos seguintes levantamentos:
a. Levantamento NG – CONTRIBUIÇÃO NÃO DECLA GFIP. Neste
levantamento foram constituídas as contribuições patronais destinadas ao FPAS e
GILRAT, não declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, constantes das folhas de pagamento correspondentes ao período de
01/2009 a 12/2010.
b. Levantamento PC – CONTRIBUIÇÃO CONTR INDIVIDUAL. Neste
levantamento foram constituídas as contribuições patronais destinadas ao FPAS,
não declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP,
incidentes sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais
correspondentes ao período de 02/2009 a 12/2010.
2. Debcad no 51.043.729-0: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
sociais devidas à seguridade social pelos segurados empregados, incidentes sobre
a respectiva remuneração, consolidadas em 04/06/2013, no montante de R$
18.812,55, referentes às competências 13o salário/2009 e 03/2010, apuradas no
Levantamento SN – CONTRIB SEGURADOS SEM GFIP.
3. Debcad no 51.043.730-3: Auto de Infração, com lançamento de contribuições
da empresa, devidas a outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SEST e
SENAT), incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, consolidadas
em 04/06/2013, no montante de R$ 447.878,15, referente ao período de 01/2009
a 12/2010, apurada no levantamento Levantamento NG – CONTRIBUIÇÃO NÃO
DECLA GFIP.
A multa de ofício aplicada sobre o valor das contribuições previdenciárias
lançadas, prevista no Art. 44, I, da Lei 9.430/96, foi agravada em 50% por ter a
empresa deixado de prestar esclarecimentos e deixado de apresentar os arquivos
relativos à folha de pagamento e contabilidade em meio digital.
4. Debcad no 51.043.731-1: Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, por deixar de preparar folha de pagamento de acordo com os padrões e
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
4
normas estabelecidos na legislação, no período de 01/2009 a 12/2010, infringindo
o disposto no inciso I, do Artigo 32 da Lei 8.212/91, combinado com o parágrafo
9o e inciso I do Artigo 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/99.
Constatou-se a infração pela não inclusão de segurados contribuintes individuais
na folha de pagamento.
O valor da multa aplicada a multa foi de R$ 1.717,38.
5. Debcad no 51.043.732-0: Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, por deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as
contribuições previdenciárias, infringindo os parágrafos 2o e 3o do Art. 33 da Lei
8.212/91.
Constatou-se a infração por ter a empresa deixado de apresentar a escrituração
contábil (livros diário e razão), recibos de pagamentos efetuados a segurados
contribuintes individuais e relação de fornecedores pessoa física e jurídica.
O valor da multa aplicada a multa foi de R$ 17.173,58
IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada dos lançamentos em 12/06/2013, apresentando
impugnação no prazo legal.
Em sua impugnação (fls. 528/538), aduz o que se segue:
PRELIMINAR
1. Nulidade do lançamento, por violação do devido processo legal, considerando
que o lançamento foi efetuado antes de esgotado o prazo para impugnar o ato de
exclusão da empresa do Simples Nacional e antes do julgamento das razões de
excluir.
MÉRITO
2. Cobrança Efetuada no decorrer do efeito suspensivo. Notificada da exclusão do
Simples Nacional a empresa impugnou-a, no prazo legal, suspendendo seus
efeitos. Enquanto perdurar a suspensão, nos termos do inciso III do Art. 151 do
CTN, seria cabível somente o lançamento para prevenir a decadência, sem
qualquer penalidade.
3. Contrato juridicamente inexistente, apenas um papel-rascunho. A autoridade
do lançamento anexou aos autos, sem dizer-lhe a origem, um contrato entre a
impugnante e a empresa A Victor de Holanda, no qual foi justificada a exclusão do
Simples Nacional. Não se trata de um contrato, por não possuir seus elementos
fundamentais. Trata-se de rascunho, levado pelo fiscal sem cumprir as
formalidades legais.
4. Não foi cessão de mão-de-obra. A empresa não exerce atividade que veda a
participação no Simples Nacional. Discorre sobre as diferenças entre “cessão de
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
5
mão-de-obra” e “limpeza de prédios” e descreve a forma em que prestava os
serviços de limpeza.
5. Impossibilidade da multa agravada. Considera descabido o agravamento da
penalidade porque a impugnante não recusou-se a apresentar qualquer
documento. Não se pode exigir de empresa excluída do Simples as obrigações do
Lucro Real, posto que a empresa, depois de excluída jamais preencherá as
condições do Lucro Real e, não estando nesse regime de tributação, desobrigada
estava das obrigações de escrituração digital, lalur, etc...
Insubsistente a cobrança de algo impossível de cumprir, posto que as obrigações
colocadas como agravamento da penalidade são privativas do Lucro Real.
6. Parcelas dos segurados. Não questiona o lançamento correspondente às
contribuições dos segurados e requer emissão do DARF para pagamento.
7. Representação criminal. Solicita o arquivamento da representação, após a
quitação do lançamento referente às contribuições dos segurados.
8. Multa acessória. Considera descabida a autuação. Se todos os lançamentos
estão onerados com a multa de ofício, esta se sobrepõe aos procedimentos da
atividade-meio a obter a atividade-fim.
Argumenta que as obrigações acessórias só teriam sido desatendidas em prol do
não pagamento do tributo, de sorte que o princípio da subsunção as abrange.
A empresa não impugnou o Auto de Infração DEBCAD 51.043.729-0, referente ao
lançamento de contribuições dos segurados, extinto por pagamento (Docs. Fls.
541/553 e 556).
(...)”
2.
Posteriormente, a impugnação apresentada pelo sujeito passivo (de e-fls.
528 a 538) foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/BEL no 01-30.563, de e-fls. 558 a 569, cuja ementa, resultado e
acórdão são a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
A manifestação de inconformidade ou o recurso interposto contra decisão que
exclui empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de pequeno Porte -SIMPLES NACIONAL, não
tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito previdenciário constituído
pela sua exclusão, por falta de previsão legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
6
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO
PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade do ato de exclusão do SIMPLES
NACIONAL é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame da
matéria nos autos de Auto de Infração decorrente de referida decisão.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o
contribuinte deixar de prestar esclarecimentos e/ou deixar de apresentar os
arquivos digitais solicitados pela autoridade lançadora
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A DRJ não é competente para decidir sobre o andamento/suspensão de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
3.
Devidamente cientificada a interessada em 24.12.2014 (e-fl. 583), houve a
apresentação, em 23.01.15 (carimbo de e-fl. 585), de Recurso Voluntário (de e-fls. 585 a 596 e
anexos), onde, após descrição da autuação e decisão de piso, é alegado o que se segue:
3.1) Ressalta que a questão principal a ser resolvida gira em torno do seguinte
questionamento: "A manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional,
suspenderia a exigibilidade do crédito tríbutárío lançado em virtude da referida exclusão?" e que
uma das funções primordiais de tal suspensão é não permitir que créditos ainda pendentes de
julgamento sejam objeto de cobrança mediante lavratura de auto de infração. Cita que a lavratura
de auto de infração demanda objeto certo, bem como a necessidade de que a manifestação de
inconformidade produza os efeitos constantes do art. 151, III do CTN;
3.2) Defende que que o ato de exclusão e o auto de infração feito em decorrência
de tal exclusão existe uma relação direta de causa e consequência. Assim, se o ato de exclusão for
considerado inválido, serão também afetados por essa invalidade os autos de infração que tiveram
tal ato de exclusão como premissa necessária, citando a propósito o teor do §3o. do art. 75 da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) n° 94, de 29 de novembro de 2011;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
7
3.3) Destaca, ainda, que os anos base fiscalizados são 2009 e 2010, assim a
Recorrente recolhera seus tributos nos moldes da Lei Complementar 123/2006, gozando de todos
os benefícios e privilégios provenientes desta, quais sejam, dispensa da obrigatoriedade de
escrituração comercial para fins fiscais, arrecadação unificada e dispensa do pagamento das
contribuições instituídas pela União, destinadas ao Sesc, ao Sesi, ao Senai, ao Senac, ao Sebrae, e
seus congêneres, bem assim as relativas ao salário-educação e à Contribuição Sindical Patronal;
3.4) Assim, segue a recorrente, não há de se exigir da Recorrente somente no ano
de 2013 o cumprimento de obrigações pertinentes as pessoas jurídicas tributadas com base no
Lucro Real e Lucro Presumido, enquanto não for julgado processo relativo à sua exclusão. A
propósito, o TRF-4 já se posicionou no sentido de inadmitir o efeito retroativo resultado da
exclusão do Simples Nacional, colacionando jurisprudência oriunda do TRF-4 acerca do assunto;
3.5) Ainda que admita que a discussão acerca da exclusão da Recorrente do regime
Simples Nacional deverá ser analisada em processo distinto, ressalta que o Acórdão que manteve,
a seu ver, equivocadamente os Autos de Infração, tomou por base elementos incertos, insólitos,
baseados em presunção, uma vez que, a Recorrente, ainda não está excluída definitivamente do
Simples Nacional, assim, recolhera no período de 2009 a 2010, a título de contribuição
previdenciária, apenas o valor descontado de seus empregados e contribuinte individual, estando,
portanto, excluídos a parte da empresa- correspondente a 20% sobre a respectiva folha de
pagamento de valores pagos a autônomos, bem como RAT (Risco de Acidente de Trabalho).
3.6) Argumenta que, usufruindo dos benefícios concedidos pelo Simples Nacional
consoante art. 13, §3o. da Lei Complementar no. 123, de 2006, ficou dispensada da contribuição
sindical patronal, bem como das contribuições destinadas ao SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA estes pleiteados nos Autos de Infração Debcad n° 51.026.746-7 e Debcad n° 51.043.730-3,
frisando que, consoante e-fls. 541/553 e 556, o Auto de Infração Debcad n° 51.043.729-0, foi
extinto por pagamento.
3.7) Traz citação doutrinária e menciona os art. 113, §1o. do CTN para argumentar
que, à época dos fatos geradores a Recorrente obedecia as normas atinentes ao regime Simples
Nacional, ou seja, não existia a obrigatoriedade relativa à escrituração digital, ao Demonstrativo
relativo aos Débitos e Créditos dos Tributos Federais (DCTF) e ao Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) sendo, portanto, descabido o constante nos autos de infração
Debcad n° 51.043.731-1 e Debcad n° 51.043.732-0. Além do mais, todos os documentos
requisitados foram devidamente apresentados conforme indicado no Relatório dos Autos de
lnfração.
3.8) Derradeiramente, cita a IN RFB no. 787, de 2007, que estabelece a
obrigatoriedade de adoção da ECD, para alegar que, nos anos de 2009 e 2010, as sociedades
simples e as microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional estavam
dispensadas desta obrigação, assim, totalmente descabido o agravamento da multa, uma vez que,
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
8
a Recorrente em nenhum momento recusou-se a entregar qualquer arquivo digital ou documento
solicitado.
3.9) Assim, requer o recebimento e processamento do Recurso Voluntário, para
que:
a) Na preliminar, que seja declarada a nulidade dos Autos de Infração Debcad n°
51.026.746-7, Debcad n° 51.043.730-3, Debcad n° 51.043.731-1 e Debcad n° 51.043.732-0 em face
da violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;
b) No mérito, seja julgado o recurso totalmente procedente, promovendo-se a
reforma da decisão vergastada e tornando insubsistente os Autos de Infração Debcad n°
51.026.746-7, Debcad n° 51.043.730-3, Debcad n° 51.043.731-1 e Debcad n° 51.043.732-0
c) Seja desconsiderada a multa regulamentar, bem como seu respectivo
agravamento, ante as razões de direito expostas.
d) Requer, por fim, que todas as comunicações dos atos processuais sejam feitas
exclusivamente ao patrono subscritor, em endereço que especifica.
4.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
Da admissibilidade do Recurso Voluntário
5.
Devidamente cientificada a interessada em 24.12.2014 (e-fl. 583), houve a
apresentação, em 23.01.15 (carimbo de e-fl. 585), de Recurso Voluntário (de e-fls. 585 a 596 e
anexos). Assim, o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
conheço.
Quanto ao contencioso específico relativo à exclusão do Simples Nacional e seus
efeitos e preliminar de nulidade.
6.
Quanto ao tema, ressalto que não se trata de questão nova no âmbito deste
Conselho. Mais especificamente, quanto à possibilidade de lavratura de auto de infração
(lançamento de ofício) abrangendo os créditos tributários devidos em face de exclusão do Simples,
ainda que instalada a discussão administrativa acerca do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão, reza o teor da Súmula CARF no. 77, expressis verbis:
SÚMULA CARF no 77
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
9
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
7.
A propósito e em linha com o entendimento vinculante acima sumulado,
também entendo como totalmente incabível que se impedisse o lançamento por força da
discussão administrativa do ato de exclusão em processo administrativo próprio, com, note-se,
continuação da fluência do prazo decadencial contra a Administração Tributária, mas sem prejuízo
de que aqui também se reconheça que a melhor solução seria a apreciação conjunta de ambos os
processos de insurgência contra a exclusão do Simples Nacional e de lavratura de auto de infração,
configurando-se o julgamento do primeiro como preliminar prejudicial do julgamento do segundo.
8.
Tudo em linha com o estabelecido de forma bastante clara e correta pela
Conselheira Sandra Maria Faroni Acórdão CARF de no. 101-96.040, que, inclusive, é um dos
precedentes a informar a Súmula supra, verbis:
“(...)
A lavratura do auto de infração se impunha, uma vez que contra a Fazenda corre
o prazo de decadência. Apenas, para observância do devido processo legal,
havendo a impugnação ao ato declaratório (manifestação de inconformidade) e
ao auto de infração, estas devem, preferencialmente, ser reunidas em um único
processo, para serem decididas simultaneamente, funcionando o julgamento da
exclusão do simples como preliminar prejudicial ao julgamento do auto de
infração.
(...)”

9.
No caso ora sob análise, ao se averiguar o andamento do contencioso de
exclusão do Simples (Processo no. 10380.724356/2013-91, apensado ao Processo de no
10380.722715/2013-76), constata-se que a exclusão já se encontra definitivamente confirmada na
esfera administrativa, conforme Acórdão DRJ/BEL n° 01-33.616, proferido naquele processo
administrativo n°. 10380.722715/2013-76 (e-fls. 143 a 146 daquele feito e anexado por este
Relator às e-fls. 626 a 629), onde foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade
regularmente protocolizada pela recorrente, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2009, 2010
Ementa: EXCLUSÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A materialização da vedação ao regime simplificado pela prestação de serviços de
cessão de mão-de-obra requer que os empregados ou contratados fiquem à
disposição da tomadora dos serviços(locatária), que detém o comando das
tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
10
Sem Crédito em Litígio
10.
Noto, ainda, que não houve recurso por parte da recorrente à decisão supra,
daí se concluindo, reitere-se, que a decisão que determinou a exclusão do Simples é a esta altura
definitiva, não comportando mais qualquer discussão na esfera administrativa.
11.
Adicionalmente, registre-se que, também em linha com precedente
orientador da Súmula CARF no. 77 (mais especificamente, com o Acórdão CARF no. 1802-000.817),
não há que se objetar à retroatividade de produção de efeitos do Ato Declaratório de Exclusão,
dada a sua natureza meramente declaratória, não havendo, ainda, que se cogitar de qualquer
efeito suspensivo decorrente do ato da emissão do ato de exclusão per si, conforme muito bem
explanado pelo Relator daquele precedente, Conselheiro Nelso Kichel, expressis verbis:
“(...)
Com relação ao ato administrativo de exclusão do SIMPLES (ADE), inexiste
previsão de efeito suspensivo, e nem poderia ter tal efeito, pois – tal ato em si –
tem efeito meramente declaratório de situação jurídica anteriormente
configurada, consolidada; não cria situação jurídica nova, apenas se reporta à
data da infração (ano-calendário em que houve o excesso de receita bruta para
permanecer no Simples), declarando meramente a vontade da lei que prevê a
exclusão da empresa do Simples a partir do primeiro dia do ano seguinte à
infração ocorrida. (grifo nosso)
Logo, o ADE, por não ter efeito suspensivo, mesmo sendo objeto de
impugnação/recurso, não impede o fisco de efetuar lançamento dos tributos, via
auto de infração do IRPJ e reflexos, com base na legislação tributária aplicável às
demais pessoas jurídicas em relação aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário seguinte à infração que motivou a exclusão da recorrente do regime
favorecido e simplificado de tributação.
Nesse sentido, dispõe a Lei 9.317/96, arts. 15 e 16, in verbis:
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o
limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9o;
(...)
“Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitarseá, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.”
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
11
A infração – extrapolação de receita bruta para permanecer no Simples – ocorreu
em 2004. Por conseguinte, os efeitos da exclusão do SIMPLES pelo ADE deu-se a
partir de 01/01/2005 (o ADE declarou a mera vontade da lei).
Como demonstrado, os efeitos do ato de exclusão, também, foram corretamente
fixados pela autoridade fiscal, como sendo a partir do ano subseqüente ao ano em
que ocorrido o excesso de receitas, nos termos de art. 15, IV, da Lei no 9.317/96.
Quanto à inexistência de suspensividade dos efeitos do ADE, transcrevo ainda,
nessa parte, o voto condutor da decisão recorrida que, também, enfrentou essa
questão (fl. 463-verso), in verbis:
(...)
14. Tampouco merece acolhida o pleito de suspensão dos efeitos da exclusão,
tendo em conta que a impugnação contra o ato declaratório de exclusão não se
sujeita ao efeito suspensivo, por ausência de previsão para tanto. Nesse sentido,
cumpre consignar que o art. 151 do CTN arrola determinados casos de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, que não é a hipótese aqui analisada, já que o
ato de exclusão do Simples não exige nenhum crédito. Além disso, deve ser levado
em conta que o efeito suspensivo não se presume, isto é, ele só existe quando o
legislador manifesta a intenção de conferir esse efeito, conforme o disposto no art.
61 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999. Assim, diante da falta de expressa previsão na
legislação tributária, temse que a manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples não provoca a suspensão dos efeitos da decisão.
Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação
decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior
poderá, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
(...)
Reiterando: o ADE – como o próprio nome indica – não tem caráter constitutivo
de direito, nem condenatório, mas sim meramente declaratório de uma situação
jurídica já ocorrida, previamente constituída ou consumada; por isso, se reporta
à data da ocorrência da infração a partir da qual a empresa – por expressa
previsão legal – ficou sujeita às normas de apuração dos tributos aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Por conseguinte, nos atos declaratórios não há que falar em retroatividade
(violação do princípio da irretroatividade), nem em suspensividade de seus
efeitos, pois ele não tem caráter constitutivo, nem condenátório, apenas
declaratório de situação jurídica anteriormente constituída. (grifo nosso)
De modo que não tem o menor cabimento a alegação da recorrente de que o ato
de exclusão seria ilegal e arbitrário. Pelo contrário, como demonstrado, o ato de
exclusão foi expedido rigorosamente nos estritos limites da legislação de regência.
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
12
12.
Diante do acima exposto:
12.1) De se afastar a alegação de necessidade de suspensão de exigibilidade dos
créditos, bem como a hipótese de qualquer prejudicialidade de julgamento dos presentes autos,
uma vez já encerrada administrativamente a discussão acerca do ato de exclusão (ADE
DRF/Fortaleza-CE no. 21, de 15 de abril de 2013), que possuía seus efeitos de 01/01/2009 a
31/12/2010 e reitere-se, restou integralmente confirmado, ou seja, confirmando-se de forma
definitiva a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional;
12.2) Respaldada, ainda a retroatividade do ADE supra aos anos-calendário de 2009
e 2010 (períodos de apuração) objeto de lançamento, ou seja, com consequente respaldo à
imputação, pela autoridade lançadora, de necessidade de obediência, pela recorrente, a partir de
01/2009 (período em que se iniciaram os efeitos da exclusão, segundo o citado ADE), à totalidade
das normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, no que diz respeito às
contribuições previdenciárias devidas objeto do lançamento que ora se discute.
12.3) Assim, devidamente respaldados:
a) Os lançamentos: a.1) DEBCAD 51.026.746-7, referente às contribuições
previdenciárias parte empresa e GILRAT; a.2) DEBCAD 51.043.729-0 relativo às contribuições
previdenciárias parte dos segurados (este já extinto, consoante e-fl. 556) e a.3) DEBCAD
51.043.730-3 referente às contribuições destinadas a outras entidades – terceiros, consoante
fundamentação legal constante, respectivamente, de e-fls. 24/25, 39/40 e 56/57;
b) Também, a necessidade de obediência ao disposto:
b.1) no art. 32, inciso I, da Lei no. 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso l, § 9o
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no.3.048/99 de 06.05.1999 e
b.2) ainda, ao art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, com redação dada pela
MP no. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no.
3.048, de 06.05.99.
c) Do disposto no item “b” supra, sem reparos também, a caracterização das
infrações que deram origem aos lançamentos DEBCAD 51.026.731-1 e DEBCAD 51.026.732-0 de e-
fls. 58 e 59.
13.
Também, nada há nos autos que aponte para qualquer violação aos
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O processo aqui sob análise
seguiu o rito determinado pelo Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, sendo ofertada, após
ciência, ao contribuinte a oportunidade de manifestação/insurgência contra os atos
administrativos nele constantes, sempre na forma e prazo legalmente determinados, com o
contraditório tendo sido devidamente exercido consoante Impugnação e Recurso Voluntário
protocolizados e devidamente analisados.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
13
14.
Assim, afasto a preliminar deduzida de nulidade dos autos de infração, bem
como rejeito a alegação de insubsistência dos autos de infração principal DEBCAD 51.026.746-7,
referente às contribuições previdenciárias parte empresa e GILRAT, DEBCAD 51.043.730-3
referente às contribuições destinadas a outras entidades – terceiros, e dos autos de obrigações
acessórias DEBCAD 51.026.731-1 e DEBCAD 51.026.732-0.

Quanto às multas aplicadas
15.
Registro que o pleito recursal, quanto ao pedido de desconsideração de
penalidades, limita sua argumentação ao agravamento de tais penalidades, registrando-se este
relator, porém, que todas as penalidades tiveram sua correta fundamentação legal expressas
tanto no Relatório Fiscal de e-fls. 60 a 76 como nos demonstrativos de “Fundamentos Legais dos
Débitos” respectivos. Assim, sem reparos a imputação legal das multas regulamentares.
16.
Já quanto ao guerreado agravamento, como já tive oportunidade de me
manifestar em outros feitos no âmbito deste CARF, entendo, com a devida vênia a
posicionamentos diversos (que vinculam a caracterização do agravamento à existência ou
não de possibilidade de obtenção pela Fiscalização dos elementos de interesse objeto de
intimação e/ou à existência de prejuízo à referida Fiscalização), que a correta aplicação do
dispositivo acima é no sentido de que sempre que restar comprovado o não atendimento de
intimações por parte do contribuinte, uma vez realizadas as citadas intimações consoante o
permissivo legal para tal, de se aplicar a multa agravada de 112,5%.
17.
Entendo que a intenção do legislador, ao editar o referido dispositivo, foi a
de reforçar o poder da autoridade fiscalizadora, no sentido de evitar que intimações sejam
simplesmente "ignoradas", violando-se, assim, o dever de colaboração do contribuinte para com o
Fisco, sem que tal fato conduzisse a sanção.
18.
Assim, em meu entendimento, independe a referida sanção do fato da
Fiscalização, anteriormente ou posteriormente à prática da conduta expressamente descrita no
dispositivo acima (no caso, em seu §2o, I, não prestar esclarecimentos no prazo marcado pela
intimação), ter acesso aos elementos de interesse, seja por meios próprios, através de
instrumentos alternativos instituídos pelo legislador tributário, seja por posterior entrega
voluntária do contribuinte.
19.
Ou seja, entendo que uma vez caracterizada, no curso da ação fiscal, a
conduta prevista pelo dispositivo, de não prestação de esclarecimentos no prazo hábil, de se
aplicar a penalidade.
20.
No caso em questão, à luz do acima disposto, cediço ter restado
caracterizada a conduta ensejadora da penalidade. visto que não constante dos autos qualquer
resposta aos termos de intimação de e-fls. 513 a 518 (TIFs 0001,0002 e 0003), sem contradição
específica do contribuinte, consoante corretamente fundamentado no Relatório Fiscal (item 7.3,
de e-fl. 67), in verbis:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.398 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724932/2013-09
14
“(...)
A auditoria fiscal aplicou a multa de ofício (75%), prevista no Art. 44, I, da Lei
9430/96, que passou a ter aplicabilidade em relação às contribuições
previdenciárias a partir da Lei n° 11.941 de 2009, agravada em 50% por ter a
empresa deixado de prestar esclarecimentos e apresentar os arquivos relativos à
folha de pagamento e contabilidade em meio digital, conforme intimações
realizadas através dos Termos de Intimação Fiscal 0001, 0002 e 0003, anexos a
este processo administrativo tributário.
(...)”
21.
Assim, de se manter o agravamento, restando, portanto, também rejeitado
o pedido de afastamento de desconsideração de multas deduzido pelo contribuinte.
22.
Derradeiramente, quanto à solicitação de intimação na pessoa do patrono,
esclarece-se que se trata de matéria já sumulada, em sentido contrário ao demandado pelo
contribuinte, veja-se:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
23.
Assim, firme na Súmula Vinculante CARF no. 110, também de se negar o
último pedido deduzido em sede de Recurso Voluntário
Conclusão
24.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por afastar a preliminar de
nulidade levantada e, quanto ao mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 643
DF CARF MF
Original